Tribunal: TJSP
Processo: 1001888-80.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DIGITALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – II- Autor que pretende a declaração de inexigibilidade do contrato, a devolução dos valores indevidamente

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DIGITALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – II- Autor que pretende a declaração de inexigibilidade do contrato, a devolução dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização pelos danos morais suportados, tendo em vista o desconto indevido, no valor de seu benefício previdenciário, de parcelas de empréstimo consignado não contratado pelo autor – Matéria discutida nos autos que não é exclusivamente de direito – Resolução no 4474/16 do BACEN que autoriza o descarte da matriz física dos documentos após digitalização, com a ressalva, porém, de tal fato não pode prejudicar a tutela judicial ou extrajudicial dos direitos e interesses dele decorrentes - Art. 10, §2o, da Resolução no 4474/16 do BACEN – Admissível a realização de prova pericial grafotécnica sobre cópia de documento, quando ausente o original – Necessidade ou não da exibição do original do documento periciando que deverá ser aferida pelo perito judicial – Realização da perícia que se mostra necessária para comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, não podendo ser cerceado o direito das partes de produzir a prova pericial, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Apelo provido."